Tribunal: STF
Processo: HC 253729
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio. Prisão temporária. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Gregório de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 988.544/PI do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 10).



    O paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF, uma vez ausentes os requisitos autorizadores da prisão temporária. Argumenta que não há provas que indiquem o envolvimento do paciente no suposto evento criminoso, tampouco foi demonstrado que sua liberdade coloca em risco o andamento das investigações. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão temporária e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.



    (...)



    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. 



    Sem isso, fica esta Corte Superior impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, o desembargador relator, ao indeferir o pleito emergencial, assim se manifestou (e-STJ fl. 15):



Em que pesem os respeitáveis argumentos defensivos, não se vislumbra, de imediato, o elemento da impetração que indique a notória existência do constrangimento ilegal, nem mesmo a probabilidade do dano irreparável, pressupostos essenciais à concessão da liminar vindicada. 



Com efeito, o magistrado decretou a prisão temporária sob o argumento de que o paciente supostamente “integra organização criminosa com atuação cada vez mais frequente (...) na região, de modo que impera a ‘lei do silêncio’ entre os integrantes”, fato que “resulta em (...) dificuldade na obtenção de fontes e elementos probatórios, obstando o prosseguimento da investigação policial”.



Ainda segundo o magistrado, trata-se de medida “imprescindível para garantir a obtenção de outras provas essenciais à investigação e evitar que estas sejam destruídas ou ocultadas”. 



Ademais, consta do decisum que o paciente supostamente “exerceria a função de distribuição em larga escala de material entorpecente, sendo um liderança da facção PCC no estado”, como ainda “apontado (...) como peça chave na remessa de drogas no atacado para a cidade de Cajueiro da Pria”, o que, ao menos neste juízo de cognição sumária, justifica a custódia temporária, nos termos do art. 1º, I e III, “a”, da Lei n. 7.960.”



    Tais circunstâncias, neste juízo perfunctório, evidenciam, por ora, a necessidade da manutenção da decisão que decretou a custódia cautelar. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente